Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-92.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.995,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 79270683), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os prejuízos sofridos pela parte recorrente ensejam o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado mostra-se devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar rejeitada.
5. Extrai-se dos autos que a recorrente adquiriu passagens aéreas junto à empresa recorrida para o trajeto Brasília/Escócia. As suas duas bagagens foram extraviadas no trecho de retorno, sendo restituídas somente após 26 e 23 dias do desembarque (ID 79270664, pág. 4).
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços e a recorrente é sua destinatária final, na condição de consumidora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
7. O extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do transportador, em razão dos transtornos sofridos decorrentes da privação de seus pertences. No caso, houve demora excessiva para a restituição dos bens, em descumprimento ao prazo estabelecido no art. 32, § 2o, inciso II, da Resolução no 400/ANAC, o que ultrapassada a esfera do mero aborrecimento, revelando-se devida a compensação de ordem moral. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1999017.
8. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se ser suficiente a reparação no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia razoável, proporcional e adequada ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de incluir a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 405, do CC.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999017, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 12.5.2025.